Tribunal: STF
Processo: RE 1582064
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. DIREITO DE REMOÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS Nº 6.976/2021 E Nº 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital gestante contra ato que indeferiu pedido de remoção para unidade próxima de sua residência. 2. Sentença concessiva da segurança fundamentada nas Leis Distritais nº 6.976/2021 e nº 7.447/2024, bem como em dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância. 3. Insurgência do Distrito Federal alegando que a Lei Distrital nº 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, vez que decorreu de iniciativa parlamentar, e restou vetada pelo Governador, bem como que a norma, ao estabelecer regras a respeito de lotação e de concessão de benefícios, altera o regime jurídico dos servidores públicos, sendo inconstitucional por violação ao disposto no art. 71, § 1º, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1º, inciso II, da CF, além de causar inúmeros transtornos no gerenciamento da força de trabalho da Administração. II. Questão em discussão 4. As controvérsias em exame são: (i) se há direito líquido e certo à remoção da servidora gestante com base em legislação distrital vigente; (ii) se o ato administrativo que nega o pedido caracteriza ilegalidade ou discricionariedade legítima; e (iii) se a eventual arguição de inconstitucionalidade formal da lei impede sua aplicação imediata. III. Razões de decidir 5. A Lei Distrital nº 7.447/2024 ampliou às servidoras públicas civis os direitos antes conferidos a policiais e bombeiras gestantes e lactantes, assegurando o exercício das funções em unidade próxima à residência até que o filho complete 6 anos. 6. A norma permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não havendo decisão suspensiva na ADI proposta contra sua validade formal. 7. O ato administrativo impugnado violou o direito da servidora ao desconsiderar a legislação vigente e princípios constitucionais que tutelam a maternidade e a infância. 8. O direito invocado encontra respaldo também na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 35, III), na Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e na Constituição Federal (arts. 6º, 201, II; 203, I; 227). 9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal. IV. Dispositivo 10. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60, §4º, III; e 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente